Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-43.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIOANAMENTO – Exercícios de 2018 e 2019 – Incorreção do reenquadramento da autora como estabelecimento de crédito – Vedação expressa no contrato social a essa modalidade de operação – Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa.